Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-55.2016.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0000656-55.2016.8.11.0020
APELANTE: ORESTES DA SILVA TARGINO
APELADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
De acordo com o §2o do art. 99 do CPC/2015, intime-se o apelante a comprovar no prazo legal o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que o benefício lhes foi negado em primeira instância (ID n°. 66485025).
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator